Tribunal: TJES
Processo: 5005030-92.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O pleito objeto da ação de primeiro grau é a condenação do ente municipal e da entidade hospitalar ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em decorrência desta ter contraído infecção hospitalar após o parto da filha.

2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa objetivando elucidar todos os fatos envolvendo o atendimento médico a que foi submetida a parte autora da ação em curso no primeiro grau, apurar a possível responsabilidade dos profissionais médicos e do próprio hospital, indicar as consequências extrapatrimoniais por ela suportadas e possíveis condutas que poderiam ser observadas pelos envolvidos buscando mitigar prováveis riscos à vida e à saúde da paciente. Precedentes deste. Eg. TJES.

5. Reconhecida a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005030-92.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JUIZADO DA FAZENDA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSÍVEL ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O pleito objeto da ação de primeiro grau é a condenação do ente municipal e da entidade hospitalar ao pagamento de indenização por danos morais à autora, em decorrência desta ter contraído infecção hospitalar após o parto da filha.

2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

3. O exame técnico, inclusive ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou ainda a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

4. Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa objetivando elucidar todos os fatos envolvendo o atendimento médico a que foi submetida a parte autora da ação em curso no primeiro grau, apurar a possível responsabilidade dos profissionais médicos e do próprio hospital, indicar as consequências extrapatrimoniais por ela suportadas e possíveis condutas que poderiam ser observadas pelos envolvidos buscando mitigar prováveis riscos à vida e à saúde da paciente. Precedentes deste. Eg. TJES.

5. Reconhecida a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DECLARAR
a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5005030-92.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES

SUSCITADO:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
em face do
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, acerca da competência para o julgamento da ação de indenização por danos morais nº 5000470-06.2022.8.08.0024, movida em decorrência da infecção hospitalar contraída pela autora por ocasião do parto da filha.

O Juízo suscitante (id. nº 8084285) sustenta que dada a necessidade de produção de prova pericial resta evidente a complexidade da matéria, daí porque a ação em curso no primeiro grau refoge à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Já o Juízo suscitado (id. nº 8225079) afirma que o valor da causa não supera 60 (sessenta) salários-mínimos, daí porque, dada a competência absoluta dos juizados especiais, a competência para o julgamento da causa é do Juízo suscitante.

Inicialmente, calha frisar que o pleito objeto da ação de primeiro grau é a condenação do Município de Vitória e do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Unidade Pró-Matre) ao pagamento de indenização por danos morais à autora Gisele Delpupo Sampaio, em decorrência de ter contraído infecção hospitalar após o parto da filha.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a necessidade de realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência do Juizado Especial Fazendário, diante da previsão do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009 autorizando a realização do exame técnico no procedimento do juizado especial da fazenda pública.

Ao se considerar os princípios informadores do Microssistema dos Juizados Especiais, o exame técnico consiste numa prova pericial simplificada, que pode ser a inquirição de técnico de confiança do juiz (artigo 35 da Lei nº 9.099/95), ou, ainda, a apresentação de laudo técnico sobre questões de fato de baixa complexidade.

Contudo, na hipótese, trata-se de perícia complexa objetivando elucidar todos os fatos envolvendo o atendimento médico a que foi submetida a parte autora da ação em curso no primeiro grau, apurar a possível responsabilidade dos profissionais médicos e do próprio hospital, indicar as consequências extrapatrimoniais por ela suportadas e possíveis condutas que poderiam ser observadas pelos envolvidos buscando mitigar prováveis riscos à vida e à saúde da paciente.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] II – A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo naqueles casos que demandam a realização de perícia complexa, onde o caráter simplista e sumário do exame técnico a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009 possa afetar ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional. III -
Hipótese dos autos em que, para fim de julgar os pedidos formulados pela autora da demanda,
poderá ser necessária a elaboração de perícia complexa, detalhada e onerosa
, de forma a perquirir se houve falha na prestação de serviço pelo Hospital, bem como negligência ou imperícia de seu corpo médico profissional na introdução de cateter que culminou com a frustrada extirpação integral de pedra nos seus rins,
afastando-se, assim, da acepção finalística do exame técnico ou prova técnica simplificada a que se refere o art.10 da Lei 12.153/2009
. IV – Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (Conflito de competência nº 5001378-38.2022.8.08.0000, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, J. 22/06/2022 - grifei).

[...] I In casu, vemos que, em que pese o baixo valor da causa da demanda principal, fato este que inicialmente atrairia a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública, seu julgamento e processamento não se amolda ao rito sumaríssimo. II Isso porque, na origem,
a autora da ação ordinária pretende a apuração da sua atual situação limitações funcionais e motoras e dor intensa, estas supostamente decorrentes do procedimento cirúrgico ao qual fora submetida, bem como da responsabilidade civil advinda do alegado erro médico empreendido naquela cirurgia e ulterior descaso no atendimento a ela prestado, pelo que entende fazer jus à reparação indenizatória e à realização de nova cirurgia corretiva, evidenciando a complexidade do exame dos fatos ali narrados
. III Da sumária análise das especificidades contidas no caso em apreço,
entende-se que a aplicação da regra supra merece ser mitigada, haja vista
a necessidade de realização de perícia minuciosa que confira arrimo e segurança à prestação jurisdicional
, o que estaria a patentear que o rito simplificado aplicado aos Juizados Especiais de Fazenda Pública não se mostra compatível com a produção de prova essencial e vital ao deslinde meritório desta demanda ordinária
. IV Soma-se a isto o fato de que o microssistema dos Juizados Especiais se presta àquelas ações de menor complexidade, em atendimento aos postulados da celeridade, oralidade, informalidade e da simplicidade. PRECEDENTES. V
Assim sendo, considerando que a demanda principal
não se amolda ao conceito de menor complexidade, mormente pela cabal necessidade de realização de perícia complexa
para aferição da pretensão da requerente que exige uma apuração mais acurada, verifica-se a possibilidade de afastar a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública
, sobretudo em atendimento aos ditames constitucionais. [...] (Conflito de competência nº 0032902-17.2017.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Primeira Câmara Cível, J. 06/02/2018, DJe. 19/02/2018 - destaquei).

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
,
DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
para processar e julgar a ação de indenização por danos morais nº 5000470-06.2022.8.08.0024.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao Juízo suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões